Tribunal: CARF
Processo: 16327.904468/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904468/2015-17
RESOLUÇÃO
1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-001.408 - 9a Turma da DRJ07,
Sessão 09 de setembro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
2
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 111837101, emitido eletronicamente em
06/01/2016,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
16249.94888.210312.1.7.03-6091 (PER/DCOMP_210312).
Os valores das parcelas de composição do crédito informado no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2009.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
234.473,77. No despacho, nada reconhecido.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Por sua vez, o detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento
intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito”, emitido ao
arrimo do Relatório Fiscal às fls. 44/55 do Dossiê no 10010.009301/1015-74 do
qual trago à colação seus trechos mais relevante:
14. Na Declaração de Compensação em análise, o sujeito passivo informa crédito
relativo a saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurado no
encerramento do ano-calendário de 2009, no valor de R$ 234.473,77, consoante
informações prestadas pelo sujeito passivo na Ficha 17 da DIPJ/2010 (fl. 34):

15. Abaixo, segue quadro demonstrativo dos débitos de CSLL apurada
mensalmente no decorrer do ano-calendário de 2009, discriminando suas
respectivas formas de extinção/suspensão, elaborado a partir de informações
fornecidas pelo Sistema SIEF-Fiscel (fl. 34), que realiza cruzamentos entre os
dados declarados em DCTF e outros sistemas da RFB:

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
3
16. Os recolhimentos encontram-se confirmados pelo próprio Sistema SIEFFiscel,
o qual promove a alocação dos valores constantes em DARF aos valores dos
débitos.
17. Outrossim, os depósitos judiciais, causa de suspensão da exigibilidade do
crédito (CTN, art. 151, II), encontram-se igualmente confirmados, conforme
despacho integrante do processo no 16327.721151/2001-13, proferido pela
DICAT/DEINF/SPO, embora no Sief-Fiscel a causa suspensiva informada ainda seja
“Liminar em Mandado de Segurança” (inciso IV do artigo supracitado), referente a
processo judicial já extinto com resolução de mérito em desfavor do sujeito
passivo. Em se tratando de hipótese de suspensão, e não de extinção, tais
parcelas não podem integrar a composição da “CSLL Mensal paga por Estimativa”;
18. Quanto às parcelas compensadas por meio das DCOMPs, em consulta ao
sistema Sief-PER/DCOMP verifica-se que se trata de compensações com crédito
de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005. Tal saldo, por sua
vez, é composto por débitos por estimativa compensados com crédito de saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003 e, neste, são consideradas
débitos por estimativa relativos ao ano-calendário de 2001. Por fim, este é
resultado da dedução de débitos por estimativa compensados com pagamento a
maior do IRPJ incidente sobre o lucro real relativo ao 4o Trimestre de 2000,
devendo a presente análise retroagir até tal período.
19. Nos itens subsequentes, proceder-se-á à análise da liquidez e certeza dos
créditos referidos no parágrafo anterior, a fim de se determinar a legitimidade das
compensações com débitos de CSLL por estimativa apurados em janeiro, março,
maio, junho e agosto de 2009, conforme quadro supra.
(...)
Saldo Negativo de CSLL relativo ao AC 2009
38. Na Ficha 17 da DIPJ/2010 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, o sujeito passivo informa saldo negativo no valor de R$ 234.473,77,
conforme o quadro abaixo (tratar-se-á, a seguir, da pertinência da dedução
informada):

39. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido paga por Estimativa: conforme
consulta ao Sistema SIEF-Fiscel (fl. 34), os dez débitos de CSLL apurada por
estimativa foram objeto de quitação por meio de:
a) pagamentos, no valor total de R$ 418.485,70. A diferença de R$ 1.561,63 entre
este valor e aquele constante na tabela ao item 15, a saber, de R$ 420.047,33,
consiste na soma das quantias de:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
4
- R$ 2,11, referente a um recolhimento de débito de CSLL apurada por estimativa
em janeiro de 2009, não alocada a tal débito;
- R$ 1.559,52, referente à utilização de tal valor como crédito de pagamento a
maior no bojo da DCOMP no 21130.88253, com o fito de extinguir débito de IOF.
b) compensação de débitos no valor total de R$ 2.870,80 com as duas DCOMPs
destacadas no quadro ao subitem 4.5, aproveitando o crédito de saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário de 2005, analisado no item "4" quanto à sua
liquidez e certeza. Procedeu-se, por meio do Sistema de Apoio Operacional, ao
cotejo entre o crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2005 e os débitos informados nas DCOMPs, gerando-se Demonstrativo de
Compensação (fls. 41 a 44) indicando haver disponibilidade de crédito para as
compensações das antecipações mensais apuradas no curso do ano-calendário de
2009*.
* onde se lê “código de receita 2319” no cabeçalho do débito no valor de R$
1.726,38, leiase “código de receita 2469”; onde se lê o valor de R$ 233,00, leia-se
R$ 220,11; tais modificações foram consideradas no cálculo do saldo negativo em
comento.
c) suspensão de exigibilidade, informada no Sistema SIEF-Fiscel como sendo
motivada por liminar em Mandado de Segurança (hipótese suspensiva do crédito
prevista no artigo 151, inciso IV, do CTN), conforme tela à fl. 35. Não obstante, tal
processo se encontra extinto com resolução de mérito e, por conseguinte, a
liminar assinalada não produz mais efeitos, estando os débitos suspensos em
virtude de depósito em conta judicial, conforme despacho integrante do processo
no 16327.721151/2001-13, exarado pela DICAT/DEINF/SPO.
40. Verificada a pertinência das deduções da CSLL Devida, segue o quadro com o
cálculo da CSLL a Pagar no AC de 2009:

41. Cumpre, ainda, ressalvar que houve lançamento de CSLL referente ao ano-
calendário em tela, no bojo do processo no 16327.720040/2012-71, com vistas à
prevenção de decadência; tal lançamento, todavia, não afetou a composição do
saldo negativo aqui analisado.
CONCLUSÃO/PROPOSTA
42. À luz do exposto, não se reconhece o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, propondo-se a não homologação das compensações formalizadas na
DCOMP no 16249.94888, com a respectiva operacionalização no Sistema de
Controle de Créditos (SCC).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
5
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando que:
(...)

A 9a Turma da DRJ07 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Estimativas Suspensas por Depósito Judicial.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
6
O cerne do litígio aqui em análise é o não aproveitamento para compor o Saldo
Negativo “dos valores depositados judicialmente pela interessada, em ação
judicial na qual discute a majoração da CSLL”, os quais foram incluídos na rubrica
"PAGAMENTOS” do PER/DCOMP_210312.
Nesse contexto, comandei o batimento do PER/DCOMP_210312 contra os
registros mais recentes nos sistemas da RFB, a seguir resumido:

A íntegra do aludido batimento encontra-se listado no arquivo não-paginável à fl.
132, do qual trago à colação os valores não confirmados para cada um dos 12
DARF de depósito judicial informado no PER/DCOMP em tela:

Por outro lado, o momento a partir do qual as estimativas mensais depositadas
judicialmente podem ser utilizadas nos saldos negativos de Imposto sobre a
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
7
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL foi objeto da Solução de Consulta no 1- Cosit/2017 assim ementada
(destaquei):
(...)
Confira-se o seguinte trecho da fundamentação da aludida Solução de Consulta
que, centrando-se no disposto nos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96, conclui que
apenas as estimativas efetivamente pagas são aptas a gerar saldo negativo de IRPJ
e CSLL:
(...)
Além da definição do momento para aproveitamento das Estimativas depositadas
judicialmente, a aludida Solução de Consulta informa como o contribuinte poderá
se aproveitar de eventual direito creditório na situação em que os seus depósitos
judiciais sejam convertidos em renda da União, em seus itens no 27 e 28, confira-
se:
(...)
Logo, adotando como fundamento as mesmas razões expendidas na Solução de
Consulta no 1- Cosit/2017, voto por manter a glosa das Estimativas depositadas no
valor de R$ 246.852,73 – acima discriminada na Tabela I: Estimativas vinculadas a
DARF de depósito judicial x Saldo Negativo de CSLL – utilizadas para compor o
saldo negativo de CSLL.
Com efeito, nos termos da aludida Solução de Consulta, as Estimativas
depositadas só poderão ser utilizadas após a conversão em renda da União
(rectius: transformação em pagamento definitivo) dos respectivos depósitos
judiciais, mediante apresentação de novo PER/DCOMP.
(...)
Conclusão
Consolidando-se, então, a soma das parcelas de créditos no ano-calendário 2009,
as tabelas abaixo expressam meu voto:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
8

Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser mantido, sem o
reconhecimento de direito creditório adicional nesta Instância:

Voto, em conclusão, por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada e manter o Despacho Decisório.
(...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
2.2. Do correto valor do Saldo Negativo de CSLL a compensar
Do referido Despacho Decisório e confirmado pelo acórdão proferido pela DRJ,
observa-se que esta r. Delegacia deixou de homologar a PER/DCOMP
apresentada, por ter apurado que os valores recolhidos de CSLL seriam menores
ao declarado pela contribuinte.
Sucede que, ao verificar para fins de confirmação o valor de pagamento
informado pela contribuinte, deixou esta r. Delegacia de observar valores
depositados judicialmente pela interessada, na qual discutiu a constitucionalidade
da lei 11.727/2008, que elevou de 9% para 15% a alíquota da CSLL das instituições
financeiras e equiparadas
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
9
Referidos valores, depositados judicialmente (no bojo do Mandado de Segurança
0007028- 23.2008.4.04.7200), devem ser considerados para fins de apuração do
valor a compensar, tendo em vista que, somados os valores depositados, e que se
encontram à disposição da União até que transite em julgado a respectiva ação
judicial, aos valores efetivamente recolhidos pela interessada, apura-se saldo
negativo de CSLL a compensar.
Ao desconsiderar na apuração valores depositados judicialmente, estaria a
contribuinte forçada a recolher montante correspondente ao que já se encontra
depositado e, portanto, com sua exigibilidade suspensa.
Os comprovantes de depósito judiciais já acostados ao presente processo
administrativo justificam o montante de R$ 246.852,73, que deve compor o saldo
de pagamento da CSLL no ano de 2009, e com o qual não se observa qualquer
diferença de recolhimento a ser efetuada.
Destaca-se abaixo o julgado do CARF que trata de situação análoga a questão
debatida neste Recurso Voluntário:
(...)
Ademais, importante destacar que a Confederação Nacional do Sistema
Financeiro (Consif), autora da ADI 4101, questionou a constitucionalidade da Lei
11.727/2008, que elevou de 9% para 15% a alíquota da CSLL das instituições
financeiras e equiparadas, no entanto, em junho do presente ano, o Supremo
Tribunal Federal julgou improcedente a referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Portanto, é certo que os valores depositados no bojo do processo 0007028-
23.2008.4.04.7200 que discute a referida tese em um futuro próximo serão
disponibilizados para levantamento por parte da Fazenda Nacional, portanto, tal
fato já evidencia de maneira ainda mais clara, que os valores depositados
judicialmente devem compor o saldo negativo da CSLL.
Insurge-se, portanto, a interessada quanto ao r. Despacho Decisório que deixou
de homologar a compensação declarada em PER/DCOMP, por não haver qualquer
valor indevidamente compensado, estando inclusive em consonância com a
jurisprudência deste respeitável órgão julgador.
Considerados os valores de depósitos judiciais, devidamente informados, não há
que se falar em débitos indevidamente compensados, ou em diferença a ser
recolhida, portanto aptos à homologação da PER/DCOMP em questão.
Requer, assim, seja procedida nova análise da PER/DCOMP apresentada, com o
fim de que seja esta homologada, e reformado o julgamento proferido pela
Delegacia Regional de Julgamento.
É o relatório.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
10
VOTO

Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
O propósito recursal remete a improcedência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade que deixou de reconhecer o direito creditório referente a Saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2009, conforme DIPJ (Ficha 17) e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo
seria igual a R$ 234.473,77, este pleiteado no PER/DCOMP no 16249.94888.210312.1.7.03-6091
(PER/DCOMP_210312)
No caso em apreço, segundo pôde se verificar no relatório, segundo o contribuinte,
a CSLL devida para o ano-calendário de 2009 foi de R$ 435.297,09 e a CSLL mensal paga por
estimativa perfez o valor de R$ 669.770,86, portanto, o saldo negativo totalizou o montante de R$
234.473,77.
Para tanto, a título ilustrativo, reproduzo parte do relatório com “o quadro
demonstrativo dos débitos de CSLL apurada mensalmente no decorrer do ano-calendário de 2009,
discriminando suas respectivas formas de extinção/suspensão, elaborado a partir de informações
fornecidas pelo Sistema SIEF-Fiscel (fl. 34), que realiza cruzamentos entre os dados declarados em
DCTF e outros sistemas da RFB:

16. Os recolhimentos encontram-se confirmados pelo próprio Sistema SIEFFiscel,
o qual promove a alocação dos valores constantes em DARF aos valores dos
débitos.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
11
17. Outrossim, os depósitos judiciais, causa de suspensão da exigibilidade do
crédito (CTN, art. 151, II), encontram-se igualmente confirmados, conforme
despacho integrante do processo no 16327.721151/2001-13, proferido pela
DICAT/DEINF/SPO, embora no Sief-Fiscel a causa suspensiva informada ainda seja
“Liminar em Mandado de Segurança” (inciso IV do artigo supracitado), referente a
processo judicial já extinto com resolução de mérito em desfavor do sujeito
passivo. Em se tratando de hipótese de suspensão, e não de extinção, tais
parcelas não podem integrar a composição da “CSLL Mensal paga por Estimativa”;
Sendo assim, o objeto controvertido que remanesce no presente processo diz
respeito a (im)possibilidade da composição do saldo negativo do ano-calendário de 2009 dos
depósitos judiciais efetuados no bojo do Mandado de Segurança 0007028- 23.2008.4.04.7200 que
discutiu a constitucionalidade da Lei 11.727/2008, que elevou de 9% para 15% a alíquota da CSLL
das instituições financeiras e equiparadas (tese que transitou em julgado em desfavor do
contribuinte).
Pois bem, entendo que assiste razão ao contribuinte quando afirma que (...)é certo
que os valores depositados no bojo do processo 0007028- 23.2008.4.04.7200 que discute a referida
tese em um futuro próximo serão disponibilizados para levantamento por parte da Fazenda
Nacional, portanto, tal fato já evidência de maneira ainda mais clara, que os valores depositados
judicialmente devem compor o saldo negativo da CSLL.
No entanto, para que se possa reconhecer ou não o direito creditório é preciso que
se verifique primeiro se os depósitos judiciais foram efetivamente convertidos em renda em favor
da Fazenda ou se foram restituídos ao contribuinte, sendo, apenas possível a homologação do
crédito acaso o montante depositado tenha sido convertido em renda, em caso de terem sido
devolvidos ao contribuinte, não haveria a possibilidade de homologação para que se evite o duplo
aproveitamento do crédito.
Outrossim, sobre o depósito judicial é fato que ainda que ele determine uma causa
de suspensão e não de extinção do crédito tributário, estes revelam verdadeira garantia, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de recurso repetitivo no Resp no 1.140.956, que ele
possui natureza constitutiva, quando precedente a algum ato de ofício administrativo, portanto,
não há óbice para que os valores depositados possam compor o saldo negativo, no entanto, para a
sua homologação precisa ser verificado se os valores foram convertidos em renda ou se foram
devolvidos ao contribuinte.
Destaco ainda, o precedente da 1a Turma da CSRF, julgado à unanimidade em
15/09/2022 que reconheceu a possibilidade dos valores depositados em juízo compor o saldo
negativo do período, in verbis:
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
LEGITIMIDADE
DO
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
12
possui natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal expressamente registrado
que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário.
Nesses termos, e considerando que as estimativas computadas no Saldo Negativo
foram objeto de depósito judicial antes da formalização da sua compensação, não
há que se falar em incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos
tributários assim liquidados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(Acórdão no 9101-006.318. Processo no 10680.921047/2008-16)
Assim, entendo que o presente processo deve ser convertido em diligência para que
seja consultado os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil para que se possa conferir
se o valor dos depósitos judiciais efetuados no bojo do Mandado de Segurança 0007028-
23.2008.4.04.7200 na quantia de R$ 246.645,21 foram efetivamente convertido em renda ou se
foram restituídos ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, entendo por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa consultar os
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil para que se possa conferir se o valor dos
depósitos judiciais efetuados no bojo do Mandado de Segurança 0007028- 23.2008.4.04.7200 na
quantia de R$ 246.645,21 foi efetivamente convertido em renda ou se foi restituído ao
contribuinte;
(ii) o Recorrente deve apresentar documentos complementares acaso entenda
pertinente e necessário;
(iii) Diante da situação noticiada, na forma do artigo 58, XIII, da PortariaMF
no1.634/20231 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”),
proponho o encaminhamento dos presentes autos à Unidade de Jurisdição da Recorrente a fim de
que seja emitido relatório conclusivo sobre o crédito pleiteado, levando em consideração as
provas e informações constantes nos autos, sem prejuízo da Unidade de Origem intimar a

1 Art. 58. Aos Presidentes de Turmas Julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo colegiado e ainda:
[...]
XIII - determinar, de ofício ou mediante proposta do conselheiro relator, a realização de diligência;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904468/2015-17
13
Recorrente para apresentação de novos documentos, se assim entender necessário, para fins de
comprovar seus argumentos, devendo os autos retornarem a esta Turma para julgamento.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 189
DF CARF MF
Original